Tribunal: TJSP
Processo: 2099102-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria de revisão de créditos tributários. Pretensão ao reconhecimento de relação de consumo e inversão do ônus da prova. Agravante que, no caso, não se amolda aos conceitos de consumidor trazidos pelo CDC.

Serviços contratados visando à habilitação e permanência da agravante no projeto "Mais Leite Saudável" do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria de revisão de créditos tributários. Pretensão ao reconhecimento de relação de consumo e inversão do ônus da prova. Agravante que, no caso, não se amolda aos conceitos de consumidor trazidos pelo CDC.

Serviços contratados visando à habilitação e permanência da agravante no projeto "Mais Leite Saudável" do Governo Federal, que enseja para o agravante benefício por meio do desconto dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à aquisição de leite "in natura" utilizado como insumo. Inteligência do art. 1o e do art. 4o do Decreto 8.533/2015. Objetivo de fomentar a atividade empresarial. Evidente benefício no desenvolvimento da atividade econômica.

Hipossuficiência também não verificada. Inexistência de dificuldade em comprovar os fatos constitutivos do direito. Inexistência, ademais, de hipossuficiência econômica ou jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.